Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME. ART. 1.030, II, CPC. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO. ANÁLISE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESNECESSÁRIO. MÉRITO. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. DEVIDOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Inexistindo determinação, pelo Supremo Tribunal Federal, de suspensão nacional de processos nos autos do RE 1.140.005/RJ, bem como tendo sido julgados os embargos de declaração opostos naqueles autos, que não afetaram o andamento do presente feito, não há impedimento para que seja realizado o reexame do recurso, no qual poderá ser exercido o juízo de retratação previsto no 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Preliminar de suspensão rejeitada.

2. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior, será necessário o reexame da causa pelo órgão julgador local.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002), firmou as teses de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

3.1. Assim, necessário fixar honorários em benefício da Defensoria Pública.

4. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

4.1. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade.

5. Reexame realizado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido. Preliminar de sobrestamento rejeitada. No mérito, recurso provido. Acórdão integralizado.